Tribunal: TJBA
Processo: 8005506-26.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005506-26.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
MAILAN CHELEN SANTOS PEREIRA, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXTENSÃO SUBJETIVA DA COISA JULGADA. LEGITIMIDADE ATIVA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença oriunda de mandado de segurança coletivo, reconheceu a prescrição e afastou a legitimidade ativa do exequente por ausência de comprovação de filiação à entidade impetrante, restringindo os efeitos do título executivo aos associados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a eficácia subjetiva da coisa julgada em mandado de segurança coletivo se limita aos associados da entidade impetrante; e (
ii
) saber se a ausência de filiação do exequente à associação impede a execução individual do título coletivo.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança coletivo configura hipótese de substituição processual, nos termos do art. 5º, LXX, da CF/1988, permitindo à entidade legitimada atuar em nome próprio na defesa de direito alheio pertencente à categoria substituída.

4. A expressão “membros do grupo ou categoria”, constante do art. 22 da Lei nº 12.016/2009, deve ser interpretada de forma ampla, abrangendo todos os integrantes da categoria jurídica, e não apenas os formalmente filiados à entidade impetrante.

5. A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que a atuação das associações como substitutas processuais dispensa autorização expressa ou comprovação de filiação dos beneficiários, sendo suficiente a identidade da situação jurídica.

6. O entendimento restritivo compromete a efetividade da tutela coletiva e contraria a finalidade do sistema, que visa evitar decisões conflitantes e assegurar tratamento uniforme aos integrantes da coletividade.

7. Demonstrado o enquadramento do exequente na situação jurídica reconhecida no título coletivo, resta configurada sua legitimidade ativa para promover a execução individual.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação conhecida e provida.

Tese deste julgamento:
“1. A coisa julgada formada em mandado de segurança coletivo alcança todos os integrantes da categoria substituída, independentemente de filiação à entidade impetrante. 2. A ausência de comprovação de filiação não impede a execução individual do título coletivo, desde que demonstrada a identidade da situação jurídica.”

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXX; Lei nº 12.016/2009, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.293.130 RG, Rel. Min. Presidente, Plenário, j. 17.12.2020 (Tema 1.119/RG).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Apelação nº 8005506-26.2025.8.05.0001, em que figura como Apelante
ADRIANO DA SILVA SANTOS
e Apelado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria, em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
reformar
a sentença,

determinando o prosseguimento da execução, nos termos do título judicial formado no Mandado de Segurança Coletivo,
nos termos do voto do vencedor.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

RELATOR DESIGNADO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA